Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015271-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 072.408.126-77 (ADVOGADO), TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (AGRAVANTE), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (AGRAVADO), EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - CPF: 696.259.056-34 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015271-88.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
SOFTWARE
QUE NÃO ATENDE AO OBJETO DO CONTRATO – MORA DO DEVEDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I
- O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A probabilidade do direito da parte autora foi demonstrada por meio do contrato de locação e serviço firmado no ano de 2011 (id no 23530543), o qual comprova a relação jurídica entre as partes e, de igual, modo a obrigação da agravante quanto ao fornecimento de um
software
para as atividades comerciais e administrativas da agravada, com a contrapartida financeira desta.

III -
O litígio versa principalmente quanto ao não atendimento das demandas da agravada, em relação produto fornecido pela agravante, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que deveria fornecer e, ao que tudo indica, restou em mora com o cliente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015271-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: TEKNISA SOFTWARE LTDA

AGRAVADO: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
TEKNISA SOFTWARE LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1039239-24.2019.811.0041, ajuizada pelo
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa demandada se abstenha de bloquear o sistema (software) contratado. Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar não foram suficientemente demonstrados.

Aduz que foi contratada no dia 20.09.2011, para fornecer/locar o
Software BigDinner
para a empresa agravada, o tendo customizado e ajustado ao longo dos anos, sempre com fito de atender aos interesses da empresa usuária.

Salienta que o argumento defendido pela parte agravada, de que o atraso no pagamento do serviço contratado se deu pelo mau funcionamento do sistema não se sustenta, isso porque, eventual inconsistência do
software
se deu pela falta de organização da própria empresa usuária, sobretudo pelo descumprimento dos prazos estabelecidos para validação das atualizações realizadas.

Assevera que a inversão do ônus da prova é incabível, porque não há prova da hipossuficiência técnica da agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015271-88.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão liminar que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa demandada, ora agravante, se abstenha de bloquear o sistema (software) contratado pela agravada. Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida.

Mais precisamente, a probabilidade do direito da parte autora foi demonstrada por meio do contrato de locação e serviço firmado no ano de 2011 (id no 23530543), o qual comprova a relação jurídica entre as partes e, de igual, modo a obrigação da agravante quanto ao fornecimento de um
software
para as atividades comerciais e administrativas da agravada, com a contrapartida financeira desta, no valor mensal de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais).

Apesar da relação jurídica entre partes datar de longo tempo, verifica-se por meio dos
e-mails
enviados pela agravada, que o serviço prestado pela agravante não vinha atendendo aquilo que foi inicialmente ajustado entre as partes, para implementação de novas funcionalidades do referido
software
.

Assim, verificada a mora da parte demandada em razão do não atendimento às necessidades e assistência ao cliente, aliada à necessidade de continuidade das atividades empresariais da agravada, quanto ao uso do sistema na parte em que era atendido, mostra-se escorreita a decisão, isso porque, ao determinar que a empresa agravante mantenha o sistema ativo, condicionou a decisão ao pagamento parcial da mensalidade contratada.

Adiante, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra a consumidora, desmerecendo, por conseguinte, qualquer censura a decisão objurgada, pois coerentes os seus fundamentos.

Acerca da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tem-se o escólio de Leonardo de Medeiros Garcia:

Importante destacar que, em momento algum, o CDC tratou da distribuição do ônus da prova, ao contrário do CPC. O que o CDC regulou foi a possibilidade de inverter o ônus probatório. Conclui-se, portanto, que o art. 333, incisos I e II do CPC/73 (art. 373, I e II do novo CPC/15), deverá ser aplicado às relações de consumo, ou seja, caso o consumidor venha a propor a ação (autor), deverá fazer prova do fato constitutivo do direito. O que pode acontecer é que, em alguns casos, quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência) ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, foram plausíveis (requisito da verossimilhança das alegações), o juiz poderá inverter o ônus da prova que, a princípio, foi distribuído de acordo com o CPC. Por isso é que se diz que no CDC foi adotada a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, pois, no caso concreto, a fim de reequilibrar a relação processual, o juiz poderá inverter a distribuição inicialmente feita pela rega geral (CPC)." (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo; 12a ed. rev. amp. e atual. - Salvador: Editora Jus PODIVM, 2016; pág. 99).

Ademais, a hipossuficiência da agravada está consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova em razão da superioridade técnica da parte adversa, não podendo a benesse ser confundida apenas com a situação econômica do consumidor.

O litígio versa principalmente quanto ao não atendimento das demandas da agravada, em relação produto fornecido pela agravante, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que deveria fornecer e, ao que tudo indica, restou em mora com o cliente.

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020